Tribunal: TJES
Processo: 0006024-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006024-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006024-71.2018.8.08.0048

APELANTES: ELVIS DA SILVA RIBEIRO, SANDERLI SANTOS DE SOUZA, MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A
Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO
S
DA DEFESA.
HOMICÍDIO MAJORADO.
CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO
PROCESSO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
MÉRITO.

S
ENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE.

F
UNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MOTIVO TORPE E MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS ELVIS E MARCONI IMPROVIDOS. RECURSO DO RÉU SANDERLI PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese não tenha sido apresentada resposta à acusação pelo réu Marconi, verifica-se que, após a renúncia de seu primeiro advogado, fora representado durante todo o curso do processo, seja por advogados nomeados pelo Juízo, por Defensor Público, que apresentou alegações finais, e também por advogados particulares. Nesse contexto, não se trata de ausência de defesa técnica, mas mera deficiência, que, embora indesejável, causa anulação do processo somente se houver prova do prejuízo, nos termos da Súmula 523, do STF. As advogadas atualmente constituídas pelo réu passaram a representá-lo cerca de quatro meses antes da sessão plenária do Júri e, durante, a audiência, quedaram-se inertes a respeito da existência de eventual nulidade, fazendo precluir, portanto, o direito à eventual irresignação. Desse modo, não se trata de nulidade absoluta na medida em que fora garantido ao réu, durante toda a fase de conhecimento, o direito à defesa técnica. Diante do exposto, não havendo configuração de prejuízo, não há que se falar na anulação do processo.

2. Há provas nos autos que contextualizam os réus na prática delitiva, elementos probatórios estes que, somados, permitem identificar a autoria delitiva, razão pela qual não se pode concluir que a decisão dos jurados está divorciada do conjunto probatório. Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

3. A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto para fins de exasperação da pena-base, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores avaliados desfavoravelmente. Ademais, o critério utilizado para exasperação revelou-se comedido e proporcional.

4. A menoridade relativa é um atributo da personalidade do agente e, nesse contexto, nos termos do artigo 67, do Código Penal, é considerada circunstância preponderante, assim como também é o motivo do crime. A melhor interpretação a ser conferida ao referido dispositivo, portanto, havendo a mesma preponderância entre a agravante e a atenuante, é a compensação de ambas.

5
.

Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,
improvidos os apelos dos réus Elvis da Silva Ribeiro e Marconi de Oliveira Lopes, e provido parcialmente o recurso de Sanderli Santos de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus Elvis da Silva Ribeiro e Marconi de Oliveira Lopes e prover parcialmente o recurso de Sanderli Santos de Souza, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006024-71.2018.8.08.0048

APELANTES: ELVIS DA SILVA RIBEIRO, SANDERLI SANTOS DE SOUZA, MARCONI DE OLIVEIRA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A
Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ELVIS DA SILVA RIBEIRO, SANDERLI SANTOS DE SOUZA E MARCONI DE OLIVEIRA LOPES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra (Id. 5324113, vol. 03, pp. 203/206), por meio da qual foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas de 21 (vinte e um) anos de reclusão (ELVIS), 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (MARCONI) e 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (SANDERLI), em regime inicial fechado.

O apelante Sanderli apresentou razões recursais (vol. 03, pp. 257/269) pugnando pelo redimensionamento da pena-base. Na segunda fase, requer a compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa.

A defesa técnica do réu Marconi, em razões recursais (vol. 03, pp. 273/321), argui, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de resposta à acusação. No mérito, aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não há provas de que concorreu para a prática delituosa. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Razões recursais do réu Elvis (vol. 03, pp. 335/337) em que aduz que a condenação é contrária à evidência dos autos, pugnando por novo júri.

Emerge da denúncia que, em data não precisa nos autos, no final da Rua Tupi, no Bairro Vila Nova de Colares, em um valão aos fundos do Condomínio Ourimar, no Município de Serra, os réus Elvis, Sanderli e Marlom, a mando de Marconi, agindo todos em comunhão de vontades, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo em face da vítima Luciene Dutra dos Santos, provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima foi atraída até o local do crime pelos réus Elvis, Marlon e Sanderli, sob o pretexto de usarem entorpecentes.

Na sequência, ao chegar no lugar combinado, a vítima foi alvejada, sendo seu corpo encontrado no dia 28/11/2017, por volta das 09 horas, em adiantado estado de putrefação.

De acordo com a peça acusatória, o crime foi praticado mediante motivação torpe, no contexto do tráfico de drogas, vez que os réus, integrantes da “Gangue do Pof”, acreditavam que a vítima estava levando informações para os traficantes rivais da “Gangue do Ponto Final”. Além disso, fora praticado por meio de emboscada, pois os meliantes atraíram a vítima ao local do delito.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise
das teses lançadas.

Inicialmente, o réu Marconi de Oliveira Lopes argui, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de apresentação de resposta à acusação. Nesse sentido, argumenta que, à época, não tinha advogado constituído nos autos e a determinação do juízo para intimá-lo para apresentação de defesa não fora observada. Explica que a ausência da referida peça processual configura nulidade absoluta, por constituir-se como ato obrigatório do processo, sem possibilidade de relativização, nos termos da Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal (
“no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
).

Pois bem. Em consulta aos autos, identifiquei que o réu Marconi constituiu advogado nos autos em 07/5/2018, ou seja, na fase pré processual (vol. 02, pp. 33/35), outorgando poderes ao advogado Lucas Alves Rocha (OAB/ES 27.541) para representá-lo.

Antes, porém, em 13/4/2018, o réu havia protocolado nos autos procuração em favor do advogado Douglas Senna Simonetti (OAB/ES 14.219) (vol. 02, pp. 47/49). A aparente contradição entre as duas datas, pois, é explicada pela juntada aos autos, a posteriori, do instrumento de mandato cronologicamente mais antigo. Nada obstante, o juízo primevo ordenou a intimação do referido causídico para regularizar o instrumento de mandato (vol. 02, p. 123), que estava incompleto.

Em paralelo, o advogado que fora constituído por último, Dr. Lucas Alves Rocha, apresentou petição de renúncia ao mandato (vol. 02, p. 139), motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou fosse o réu intimado para constituir novo advogado (vol. 02, p. 145).

Posteriormente, o juízo ordenou novamente, com urgência, a intimação do réu,
“eis que se trata de réu preso, estando pendente o oferecimento de sua Resposta à Acusação”
(vol. 02, p. 179).

Embora a intimação não tenha sido realizada pela Secretaria da Unidade Judiciária, o réu compareceu à Audiência, oportunidade em que lhe fora nomeada advogada dativa, Dra. Cláudia Rejane Fernandes da Silva, para representá-lo (vol. 02, pp. 309/311). Por sua vez, na Audiência em continuação, foi assistido por Defensor Público (vol. 02, p. 337).

Após a fase de pronúncia, em 26/5/2022, o réu constituiu nos autos duas advogadas para representá-lo, Dra. Silvania Aparecida da Silva Abilio (OAB/ES 17.838) e Dra. Gabriella Ramos Acker (OAB/ES 28.483) (vol. 03, pp. 121/123),
que acompanharam a Sessão Plenária do Júri
(vol. 03, p. 187), oportunidade em que, após o resultado do julgamento, manifestaram interesse em recorrer.

Destarte, em que pese não tenha sido apresentada resposta à acusação, verifica-se que o réu, após a renúncia de seu primeiro advogado, fora representado durante todo o curso do processo, seja por advogados nomeados pelo Juízo, por Defensor Público, que apresentou alegações finais, e também por advogados particulares. Nesse contexto, não se trata de ausência de defesa técnica, mas mera deficiência, que, embora indesejável, causa anulação do processo somente se houver prova do prejuízo, nos termos da Súmula 523, do STF.

Por outro lado, na hipótese vertente, as advogadas atualmente constituídas passaram a representar o réu cerca de quatro meses antes da sessão plenária do Júri e, durante a audiência, quedaram-se inertes a respeito da existência de eventual nulidade, fazendo precluir, portanto, o direito à eventual irresignação. Registro, por oportuno, que não se trata de nulidade absoluta na medida em que fora garantido ao réu, durante toda a fase de conhecimento, o direito à defesa técnica.

Diante do exposto, não havendo configuração de prejuízo, não há que se falar na anulação do processo.

Prosseguindo, a defesa técnica dos réus Marconi e Elvis argumenta que não há provas idôneas para sustentar a condenação, razão pela qual entendem que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
do crime é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 25/32), pelas Fotografias tiradas pela Polícia Técnica (vol. 01, pp. 33/35), pelo Termos de Liberação de Corpo (vol. 01, pp. 45/46), pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver (vol. 01, p. 47), pelo Laudo de Perícia Necropapiloscópica (vol. 01, pp. 58/59), pelo Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (vol. 01, pp. 73/79) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 417/419).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo
probatório
nos autos
apontando a autoria por parte dos réus.

Com efeito, a testemunha Fabrício de Jesus Ferreira, na esfera policial, prestou depoimento e declarou que presenciou os réus relatando a prática do crime. Confira-se:

que perguntado sobre o homicídio em que figura como vítima LUCIENE DUTRA DOS SANTOS respondeu que no dia dos fatos se encontrava em casa almoçando,
quando ouviu COROA ELVIS. MARLON e SANDERLI, relatando para MARCONI na esquina que haviam matado LUCIENE a tiros
, no brejo atrás do Condomínio OURIMAR;
que LUCIENE foi atraída até o local por COROA ELVIS, MARLON e SANDERLI
para usar drogas, mas foi executada; que COROA ELVIS, MARLON e SANDERLI portavam, cada um, urna espingarda calibre 12 caseira; que as armas foram fabricadas por MARLON; que após conversarem com MARCONI os três foram cada um para sua casa; que LUCIENE foi assassinada pois estava levando conversa dos traficantes que atuam no "POF" para os traficantes do PONTO FINAL;
que MARCONI é o chefe do tráfico de drogas do POF" e foi quem determinou a execução de LUCIENE
;

Destarte, a referida testemunha também prestou depoimento em juízo, porém se retratou, afirmando não saber se os réus foram os autores do crime. Por outro lado, é digno de nota ressaltar que Fabrício relatou,
no mesmo depoimento, que foi ameaçado pelo réu Marconi para que assumisse o homicídio para ele
.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
e
m que pese a testemunha Fabrício de Jesus Ferreira ter alterado em juízo sua versão dos fatos, o que pode ser explicado em parte também devido as informações de intimidação de testemunha por parte dos acusados relatadas pelo próprio, tal situação não se presta para afastar os indícios da prática do delito constantes de tal depoimento original, que quedam-se aptos a sustentar entendimento dos jurados em tal sentido”.

Não bastasse, o policial civil João Francisco Arleu Neto, que participou da investigação do crime, confirmou a versão apresentada pela testemunha na esfera policial:

Que participou da investigação do crime.
Que os réus estão envolvidos no delito. Que os réus fazem parte de uma organização criminosa com mais de vinte e cinco elementos.
Que a quadrilha atua no final de Feu Rosa na divisa com o conjunto Ourimar. Que logo depois que a vítima foi encontrada, receberam algumas informações a respeito da quadrilha. Que veio uma denúncia anônima citando esses nomes.
Que no decorrer das investigações foi preso Fabricio, conhecido como cara de cavalo. Que Fabricio disse que não participou desse homicídio, mas disse que ouviu quando Marlon, Sanderli e Eslvis prestaram contas a Marconi dizendo como tinha sido a morte de Luciene. Que Marconi é o chefe dessa gangue. Que Fabricio presenciou esse diálogo.
(...). Que as informações dão conta de que os réus atraíram a vítima a um local para usar drogas, ocasião em que a mataram. (...)
Que as armas utilizadas no crime foram fabricadas por Marlon. Que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, arrecadaram o material destinado à fabricação.
(...). Que o réu Elvis chegou a ser preso com uma dessas armas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Ademais, o pai dos filhos da vítima, assim como a irmã desta, confirmaram em seus depoimentos que Luciene era usuária de drogas e vivia perambulando pelas ruas, circunstância esta que corrobora a tese ministerial de que foi atraída para o local do crime com a justificativa de um convite para usar entorpecentes.

Desse modo, verifica-se que há provas nos autos que contextualizam os réus na prática delitiva, elementos probatórios estes que, somados, permitem identificar a autoria delitiva, razão pela qual não se pode concluir que a decisão dos jurados está divorciada do conjunto probatório.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime que lhel foi imputado.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária às provas dos autos.

Prosseguindo, requer a defesa técnica dos réus Sanderli e Marconi o redimensionamento da pena-base.

Com efeito, analisando-se a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, verifica-se que, em relação aos três réus, avaliou desfavoravelmente a sua culpabilidade, consignando o seguinte:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. A vítima é morta em um local ermo, às margens de um mangue e a vítima é deixada lá por vários dias, servindo de alimentos para urubus e outros animais. Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente;

Nessa linha de raciocínio, a premeditação do delito é circunstância idônea para promover a exasperação da pena-base, pois revela uma maior expertise do agente (
STJ
, AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022;
TJES
, APCrm 0024031-48.2017.8.08.0048. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 20/7/2023).

Além disso, a conduta social dos apelantes também foi valorada negativamente, considerando-se, para tanto, a sua atuação no tráfico de drogas e o consequente temor que sua presença causa na região. Nesse diapasão, é oportuno ressaltar que, durante as investigações, fora inquirida uma testemunha anônima, que informou que Marconi e outros agentes traficam na região há cerca de dez anos. A testemunha inquirida em juízo, o policial civil João, também destacou o envolvimento dos réus num organizado grupo criminoso da região. Em outras palavras, já decidiu este eg. Tribunal que “
embora a conduta social não possa ser analisada de forma negativa à luz de antecedentes (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021),
afere-se que a referida circunstância judicial fora valorada de forma negativa também em razão da comprovada prática de atos concretizados pelo apelante para garantir a usual atividade relativa ao tráfico de drogas, evidenciando, portanto, a fundamentação apta para fins de valoração negativa da conduta social do agente
” (APCrm 0002724-47.2016.8.08.0024. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 31/10/2022).

Por derradeiro, as penas-bases dos réus Elvis e Marconi também foram exasperadas em razão da avaliação dos antecedentes criminais, considerando-se, para tanto, seu histórico criminal.

Diante desse cenário, para os réus Elvis e Marconi, considerando a análise desfavorável da culpabilidade, da conduta social e dos antecedentes, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Por sua vez, para o réu Sanderli, avaliadas negativamente a culpabilidade e os antecedentes, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos.

No caso em apreço, portanto, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados. Ademais, o critério utilizado para exasperação revelou-se comedido e proporcional.

Por derradeiro, a defesa técnica do réu Sanderli pugna pela compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa.

De acordo com os autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base do réu Sanderli em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu, simultaneamente, a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe. Ao final, dosou os dois vetores e fixou a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Como se sabe, a
menoridade relativa
é um atributo da personalidade do agente e, nesse contexto, nos termos do artigo 67, do Código Penal, é considerada circunstância preponderante, assim como também é o
motivo
do crime. A melhor interpretação a ser conferida ao referido dispositivo, portanto, havendo a mesma preponderância entre a agravante e a atenuante, é a compensação de ambas.

Em situação semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (
motivo
fútil) com uma atenuante preponderante (
menoridade
do réu),
a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena
” (STJ, AgRg no HC 693079/SP. Rel. Des. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado). Sexta Turma. Julgado em 14/6/2022. DJe: 20/6/2022).

Diante desses parâmetros, portanto, tem razão a defesa. Assim, em relação à pena do réu Sanderli Santos de Souza, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pena que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de pena, permanecerá sendo o fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso dos réus Elvis da Silva Ribeiro e Marconi de Oliveira Lopes, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Sanderli Santos de Souza para reduzir-lhe a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)